Tribunal: TJMT
Processo: 1030053-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030053-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA JACOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 37.285.962/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO AMBROSIO - CPF: 003.720.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO - CPF: 081.925.328-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA - CPF: 062.637.228-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO STAUT PINTO COSTA - CPF: 531.198.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO. DESTINAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO e FÁTIMA JÁCOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Execução no 0001381-47.2006.8.11.0003, que autorizou o levantamento, pela executada NEIDE MARIA DE PINHO SOARES, dos valores depositados em juízo e determinou a baixa das penhoras sobre seus imóveis, sem resguardar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores depositados em juízo, em ação de execução extinta por prescrição intercorrente, devem ser destinados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por prescrição intercorrente não afasta a condenação da executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais constituem direito autônomo dos advogados e mantêm sua exigibilidade.

Os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e gozam de privilégio legal, nos termos do art. 85, §14, do CPC, devendo ser priorizados no momento da destinação dos valores disponíveis em juízo.

A decisão agravada contrariou pronunciamento anterior do próprio juízo da execução, que havia suspendido a expedição de alvará justamente para assegurar a análise e eventual pagamento da verba honorária.

A liberação dos valores depositados em juízo à parte executada, sem a prévia satisfação dos honorários advocatícios devidos, afronta os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da reserva de valores em favor de advogados que atuaram ao longo de todo o processo, ainda que sobrevenha a revogação do mandato, desde que não haja disputa ou controvérsia quanto à titularidade da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da parte executada mantêm-se exigíveis mesmo após a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Os valores depositados em juízo devem ser destinados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza alimentar e privilégio legal.

A liberação de valores em juízo não pode ser autorizada sem a prévia análise e reserva da verba honorária devida aos advogados da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §14; Lei no 8.906/94,
arts
. 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2169483-38.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2017.

R E L A T Ó R I O

AI
1030053-90.2025.8.11.0000

MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO e FATIMA JACOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
x
NEIDE MARIA DE PINHO SOARES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁTIMA JÁCOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S e MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Execução no 0001381-47.2006.8.11.0003, que determinou o cumprimento da decisão de ID 119499045, autorizando o levantamento pela
executada
NEID
E MARIA DE PINHO SOARES
dos valores depositados em juízo e a baixa das penhoras dos imóveis de sua titularidade.

As agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou circunstância relevante, qual seja, a responsabilização da executada pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Sustentam que, embora tenha sido declarada a prescrição intercorrente da pretensão executória, remanesce o direito ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da executada.

Argumentam que o juízo a quo não proferiu nova decisão sobre a questão relativa aos honorários sucumbenciais e tampouco analisou a possibilidade de reserva de bens suficientes à quitação da verba, limitando-se a determinar o cumprimento da decisão anterior sem considerar o pedido de destinação do valor depositado em juízo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirmam que o cancelamento das constrições concretizadas no curso da execução não pode preceder a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais pertencentes às agravantes, que trabalham na ação desde o seu ajuizamento, ocorrido em fevereiro de 2006, ou seja, há mais de 19 (dezenove) anos.

Requerem a reforma da decisão agravada para determinar que sejam mantidas hígidas as constrições realizadas na ação executória até ulterior quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como seja o valor depositado em juízo em conta vinculada à executória destinado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 316100381).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de destinação dos valores depositados em juízo para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das agravantes, após a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão às agravantes.

Com efeito, embora a execução tenha sido extinta por prescrição intercorrente, a executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10
% sobre o valor atualizado da causa, conforme se depreende dos acórdãos de
Id.s
120453863 e 120453854.

Nesse contexto, não se mostra razoável autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo pela executada sem antes garantir o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem natureza alimentar e gozam de privilégio legal, nos termos
do art. 85, §14, do CPC.

Importante destacar que o acórdão proferido no RAI 1021315-50.2024.8.11.0000, ao negar provimento ao recurso anteriormente interposto pelas agravantes, fundamentou sua decisão justamente na existência de decisão superveniente que suspendeu a expedição de alvará até a definição dos honorários sucumbenciais, garantindo a reserva desses valores. Confira-se:

"
No mais, vale destacar que supervenientemente à decisão recorrida, o Juízo da execução proferiu nova decisão em sede de recurso de embargos de declaração (id no 162183258), determinando a suspensão da expedição de Alvará, até que se discuta sobre os honorá
rios sucumbenciais.

A propósito, a decisão em questão está assim redigida:

No que tange aos honorários sucumbenciais solicitados pela exequente e a divergência entre os cálculos apresentados, bem como, a oferta de bem em garantia pela executada (id.121599702), por ora, suspendo a expedição do alvará, por risco a irreversibilidade da medida, devendo a parte exequente manifestar-se em (5) cinco dias, sobre a indicação do imóvel à penhora e, após, vista à executada e, ao depois, conclusos.

Desta feita, não há que se falar em reforma da decisão de origem, já que a suspensão do levantamento de quantia financeira, permitirá a reserva dos honorários sucumbenciais exigidos pelos exequentes, enquanto os executados, ora agravados passem a usufruir de seus bens, de forma livre e desembaraçada.
"

Ocorre que, ao proferir a decisão ora agravada, o juízo a quo limitou-se a determinar o cumprimento da decisão de ID 119499045, sem qualquer menção à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais e à necessidade de sua reserva, contrariando, assim, o próprio fundamento utilizado por este Tribunal para negar provimento ao recurso anterior.

Ademais, a liberação dos valores depositados em juízo para posterior nova constrição em eventual cumprimento de sentença viola frontalmente os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, especialmente quando os valores já se encontram à disposição do juízo e são suficientes, ainda que parcialmente, para a satisfação do crédito relativo aos honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DOS NOMES PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES - Escritório de advocacia agravante que patrocinou os interesses do banco exequente desde o ajuizamento da ação, até meados de 2016 -
Cabimento da reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, em prol do causídico que anteriormente atuava no feito, não obstante ter havido a revogação do mandato e constituição de novos procuradores – Ausência de óbice legal para que a reserva de honorários se dê nos próprios autos, com continuidade da execução – Observância aos princípios constitucionais da celeridade e economia processuais
– Ausência de discussão acerca dos honorários contratuais, ou disputa de verba honorária entre os antigos e atuais patronos - Inteligência dos
arts
. 22, 23 e 24, da Lei no 8.906/94 – Precedentes – Manutenção dos nomes dos advogados na contracapa dos autos, para receber futuras intimações, somente até o efetivo recebimento da verba honorária correspondente - Decisão reformada – Agravo provido".
(TJ-SP 21694833820168260000 SP 2169483-38 .2016.8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2017, 24a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 31/08/2017)

Ressalte-se, ainda, que a própria decisão de ID 162183258, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que autorizou o levantamento dos valores, determinou a suspensão da expedição de alvará "por ora", justamente para que fosse analisada a questão dos honorários sucumbenciais:

"No que tange aos honorários sucumbenciais solicitados pela exequente e a divergência entre os cálculos apresentados, bem como, a oferta de bem em garantia pela executada (id.121599702), por ora, suspendo a expedição do alvará, por risco a irreversibilidade da medida, devendo a parte exequente manifestar-se em (5) cinco dias, sobre a indicação do imóvel à penhora e, após, vista à executada e, ao depois, conclusos."

Contudo, ao proferir a decisão ora agravada, o juízo a quo não se manifestou sobre essa questão, limitando-se a determinar o cumprimento da decisão anterior, o que configura evidente omissão e contradição com a própria decisão que havia suspendido a expedição de a
lvará.

Diante desse cenário, e considerando que os honorários advocatícios constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e gozam de privilégio legal, nos termos do art. 85, §14, do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar que os valores depositados em juízo sejam destinados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbe
nciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que os valores depositados em juízo sejam destinados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025